Tribunal: TJPA
Processo: 0020037-81.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3426 - Dano
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020037-81.2019.8.14.0401

APELANTE: SERGIO MARCIO MEDEIROS CARNEIRO

APELADO: CLAUDIO MARCOS DE ALMEIDA ROMAO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO PENAL – CRIME DE DANO QUALIFICADO. ART. 163, IV, DO CPB.

REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA PROFERIDA PELO MAGISTRADO SINGULAR EM RAZÃO DA PRESENÇA DE PROVAS FIRMES E SUFICIENTES À CONDENAÇÃO.
NÃO PROVIMENTO.

AS PROVAS COLACIONADAS AOS AUTOS NÃO SE MOSTRAM APTAS A COMPROVAR QUE O APELADO AGIU COM VONTADE DELIBERADA DE PREJUDICAR O ORA APELANTE, ASSIM COMO NÃO RESTOU DEMONSTRADO, POR QUALQUER MEIO, SUA PRETENSÃO EM OBTER BENEFÍCIO PESSOAL, AINDA QUE INDIRETO.

AUSÊNCIA DE

PROVA DE QUE O APELADO AGIU COM
ANIMUS NOCENDI.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 20 de maio de 2024.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
SÉRGIO MÁRCIO MEDEIROS CARNEIRO
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca da Capital que absolveu o ora apelado,
CLÁUDIO MARCOS DE ALMEIDA ROMÃO
, da imputação que lhe fora atribuída, crime de dano qualificado, nos termos do art. 163, § U, I e IV do CPB, com fulcro no que determinado pelo art. 386, IV, do CPP.

O ora apelante apresentou Queixa-Crime, ID 17409426, em desfavor do apelado, qualificado nos autos, em razão de este, ao construir uma laje na parte superior de seu imóvel provocar danos no imóvel do apelante, uma vez que os pedreiros contratados para realizar o serviço não recolheram os pedaços de isopor restantes do preenchimento da laje e estes acabaram por entupir a calha da casa do apelante, em razão do que ocorreu uma inundação em seu imóvel, danificando papel de parede e forro de gesso.

Que, após saber das reclamações feitas pelo apelante aos funcionários da obra sobre os danos causados ao seu imóvel, o apelado, armado com um martelo, quebrou uma das paredes por aquele construída, causando danos ao seu patrimônio além de temor e pânico à sua esposa e filha, a uma inquilina e o filho de apenas 02 anos de idade, bem como ao genitor do apelante, que estava acamado, sendo, em decorrência de tal ato, lavrado um TCO em desfavor do apelado.

Aduz que o apelado construiu laje em local não permitido uma vez que a estrutura do imóvel só comporta cobertura do tipo telhado, além de ter deixado restos de construção que entupiram a calha do imóvel do apelante, de forma deliberada, e ao tomar conhecimento da reclamação contra si feita destruiu parede do imóvel deste, quando deveria ter buscado solução ao problema causado, razão pela qual, afirma, deveria ser responsabilizado criminalmente pelos atos praticados e prejuízos causados.

Requereu a condenação do ora apelado nas sanções penais do art. 163, I e II, do CP, bem como a fixação de valor a título indenizatório, nos termos do art. 387, IV, do CPP, juntando cópia do TCO e do Laudo nº. 2019.01.000411-ENG, realizado pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, constatando a presença de pintura manchada, por infiltração, na laje e parede frontal, lado esquerdo, do Apartamento D, de propriedade do ora apelante.

Em ID 17409428, fotos dos danos sofridos pelo imóvel e da inundação.

Em ID 17409429, certidão de tempestividade, afirmando, porém, que o documento de procuração apresentado não preenchera os requisitos do art. 44 do CPP, tendo o representante do MP, às fls. 07/09, se manifestado pela rejeição da peça inicial em razão de tal motivo - a procuração acostada não cumpriu os requisitos do art. 44 do CPP, sendo acostado, às fls. 11/14, nova procuração.

Em ID 17409430, sentença de extinção de punibilidade alegando o magistrado não haver na inicial referência ao dia e hora em que teria se dado o dano, havendo tão somente a informação de que no dia 22/03/2019, por volta das 10 horas, o ora apelante observou os danos ao seu imóvel, decorrentes da construção iniciada pelo apelado, sendo a queixa-crime apresentada em 06/09/2019, requerendo a condenação daquele em valor mínimo indenizatório, sendo, portanto, intempestiva na medida em que superados os 06 meses para seu oferecimento, nos termos do art. 44 do CPP, como bem observado pelo Ministério Público.

Em ID 17409431, razões recursais pleiteando o ora apelante pelo conhecimento e provimento do recurso uma vez que, se tomado por base a data do registro do TCO, 22/03/2019, não estaria intempestiva a queixa crime uma vez que protocolada em 06/09/2019, dentro, portanto, do prazo legal de 06 meses previsto pela lei, em razão do que requer a anulação da sentença proferida e remessa dos autos ao Juízo
a quo
para prosseguimento do feito, tendo o magistrado, em manifestação às fls. 13/14, afirmado não ser apelação o recurso cabível da decisão proferida, mas sim o recurso em sentido estrito, nos termos do art. 581 do CPP e, fazendo uso do princípio da fungibilidade, recebeu o apelo como RESE, sendo, às fls. 13/15, chamado o feito a ordem e tornado sem efeito a decisão que não conheceu da queixa-crime e extinguiu a punibilidade do querelado, ora apelado, em razão de o boletim de ocorrência relatando os fatos aqui discutidos fora registrado em 22/03/2019, sendo tempestiva a peça inaugural uma vez que apresentada em 06/09/2019.

Em ID 17409433, recebimento da queixa-crime; contestação em ID 17409439 e documentos em ID 17409444/45.

Em ID 17409449, termo de audiência, mídia em ID 17409447/48, e do ID 17409451/476, réplica da contestação e de documentos, sendo, em ID 17409477, designada data para audiência de instrução e julgamento.

Termo de audiência em ID 17409510 e 17409539, mídia em ID 17409512/529 e 17409540/551.

Alegações finais em ID 17409560, querelante, e em ID 17409563, querelado.

Em ID 17409567, manifestação ministerial acerca de sua incompetência para atuar na presente ação.

Em ID 17409569, sentença que julgou improcedente a denúncia por não ter restado provado, de forma indene de dúvida, a ocorrência dos crimes ali relatados, bem como sua autoria, alegando não ser possível afirmar, com certeza, que teria agido o querelado, ora apelado, com o propósito de cometer qualquer dos atos previstos no art. 163 do CPB.

Em ID 17409575, razões recursais visando a reforma da sentença absolutória para condenação do ora apelado, nos termos do art. 163, II, do CPB, em razão dos prejuízos ao apelante causados e dos documentos que comprovam o descumprimento de determinação municipal, conforme auto de infração a ele aplicado.

Em ID 17409586, contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença absolutória.

Nesta instância superior, parecer em ID 17738943, a Procuradoria de Justiça pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o relatório

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal interposto em favor
de
SÉRGIO MÁRCIO MEDEIROS CARNEIRO
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca da Capital que absolveu o ora apelado,
CLÁUDIO MARCOS DE ALMEIDA ROMÃO
, da imputação que lhe fora atribuída, crime de dano qualificado, nos termos do art. 163, § U, I e IV do CPB, com fulcro no que determinado pelo art. 386, IV, do CPP.

Preenchidos os pressupostos legais de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

Sob a alegação de que o apelante foi prejudicado pelo apelado, na medida em que este realizou obra em sua residência e que esta danificou grande parte da alvenaria da casa daquele, assim como violou direitos e ordens de órgão públicos - razão pela qual teve a obra embargada, e que ainda assim desrespeitou tal decisão e continuou com a obra causando prejuízo de grande monta ao apelante, buscando o apelo reforma da decisão que absolveu o apelado, sob a alegação de não haver nos autos comprovação de dano qualificado ante a ausência de prova acerca de ocorrência de violência ou grave ameaça a qualquer pessoas, o que atrairia a aplicação do que determina o art. 163, I, do CP, mas, afirma, traz a queixa-crime relato da conduta praticada pelo apelado, restando demonstrado o dano causado pelo apelado ao patrimônio do apelante, alegando que este pode se dar tanto com violência ou grave ameaça à pessoa ou por motivo egoístico ou com prejuízo considerável à vítima, como no caso em testilha, fato não abordado pelo sentenciante, nos termos do art. 163, II, do CPB, como comprovado pelas provas aos autos colacionadas, razão pela qual pleiteia a condenação daquele nos termos do dispositivo ao norte mencionado.

Não há como ser dado provimento ao apelo.

Em que pese a comprovação de ter o imóvel do apelante sofrido dano, por meio do
Laudo nº. 2019.01.000411-ENG, realizado pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, constatando a presença de pintura manchada por infiltração, na laje e parede frontal, lado esquerdo, do Apartamento D, de propriedade do ora apelante, tenho, assim como o magistrado singular, que não restou comprovado nos autos que tal foi decorrente de ação deliberada do apelado, nos termos do inciso IV, do art. 163 do CP, ressaltando que o inciso II do referido dispositivo, referido pelo impetrante, trata de outros meios na prática do dano (
com emprego de substância inflamável ou explosiva, se o fato não constitui crime mais grave).

Vejamos o inteiro teor do dispositivo,
in verbis
:

Dano

Art. 163 - Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Dano qualificado

Parágrafo único - Se o crime é cometido:

I - com violência à pessoa ou grave ameaça;

II - com emprego de substância inflamável ou explosiva, se o fato não constitui crime mais grave

III - contra o patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, de Município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos;

(Redação dada pela Lei nº 13.531, de 2017)

IV - por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima:

Pena - detenção, de seis meses a três anos, e multa, além da pena correspondente à violência.

Pois bem, como exaustivamente debatido pelo magistrado singular, não se configurou a figura da ocorrência do crime de dano qualificado pela violência à pessoa ou grave ameaça, restando se analisar se este ocorreu, como alega o impetrante, por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima.

O objetivo jurídico da norma penal em análise é a proteção/tutela de bens alheios, públicos ou particulares, móveis ou imóveis, visando preservar sua qualidade intrínseca e integridade material, no todo ou em parte, não sendo necessário à sua configuração a obtenção de vantagem econômica, sendo tal delito crime comum, na medida em que não exige condição especial do agente ativo, podendo ser praticado por um só agente (unissubjetivo), que se configura pela efetiva lesão aos direitos inerentes à propriedade da coisa e, por força do que determina o art. 18, § U, do CP, é doloso, não se configurando, portanto, quando sua ocorrência se dá por culpa e exige para sua consumação que a coisa alheia seja efetivamente destruída, inutilizada ou deteriorada, sendo crime instantâneo, pois a consumação há que coincidir com a destruição, inutilização ou deterioração, na medida em que não se protrai no tempo.

Tem-se, portanto, que para que se configure o crime de dano é necessário que o agente ativo aja dolosamente contra o patrimônio da vítima, o que não se observa no caso dos autos, onde, de acordo com o relato do apelante em sua inicial, o dano por ele suportado foi decorrente da ação dos pedreiros que o apelado contratou para a instalação de uma laje, ou seja, não restou comprovado nos autos, por qualquer meio, que o apelado determinou àqueles que entupissem a calha da residência do apelante com o fito de danificar seu imóvel. Assim, não se observa o nexo causal entre a conduta praticada, pedaços de isopor largados pelos pedreiros e que foram parar na calha do apelante, e o resultado, obstrução da calha e consequente alagamento da residência e destruição do papel de parede e do gesso da residência, não se observando, portanto,

dolo na conduta que resultou no dano.

Acerca da necessidade de efetiva demonstração do dolo à configuração do crime em comento é pacífico o entendimento jurisprudencial, veja-se:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ART. 168, PARÁGRAFO ÚNICO, III, DO CP. TENTATIVA DE FUGA DA VIATURA POLICIAL. AUSÊNCIA DE DOLO (ANIMUS NOCENDI). NÃO CONFIGURAÇÃO, NA ESPÉCIE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1 -
A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que, "para a caracterização do crime tipificado no art. 163, parágrafo único, III, do Código Penal, é imprescindível o dolo específico de destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia, ou seja, a vontade do agente deve ser voltada a causar prejuízo patrimonial ao dono da coisa, pois, deve haver o animus nocendi"
( AgRg no REsp n. 1.722.060/PE, relator. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2018, DJe 13/8/2018). 2. Contudo, tal entendimento não se aplica à hipótese vertente, porquanto consta tanto da sentença condenatória quanto do acórdão ora impugnado ter ficado "demonstrado que o acusado deteriorou, por meio de chutes, coisa alheia pertencente ao patrimônio do Estado de Santa Catarina, qual seja, a viatura da Polícia Militar de placas GJH-0657 [...]" e que a intenção de fuga "não foi asseverada nem por ele próprio [paciente] nas duas ocasiões em que interrogado". Dessarte, não se aplica à hipótese vertente a jurisprudência na qual "a destruição de patrimônio público (buraco na cela) pelo preso que busca fugir do estabelecimento no qual encontra-se encarcerado não configura o delito de dano qualificado (art. 163, parágrafo único, inciso III do CP), porque ausente o dolo específico (animus nocendi), sendo, pois, atípica a conduta" ( HC n. 260.350/GO, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 21/5/2014). 3 - Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 694937 SC 2021/0302308-1, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 08/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

Quanto à figura do inciso IV do art. 163, do CP – dano qualificado por motivo egoístico ou considerável prejuízo, tem-se que o motivo egoístico é, em regra, decorrente de vingança, despeito ou mesmo indiferença do autor do crime para com o proprietário do bem, residindo a circunstância no íntimo do sujeito ativo que, em regra, pretende alcançar alguma vantagem, ainda que não material, mas meramente pessoal, com o prejuízo causado, devendo o considerável prejuízo levar em conta a situação econômico financeira da vítima, contudo, ainda que sob a forma qualificada, há que restar comprovado o dolo, o que, repito, não ocorreu no caso em apreço, pois não demonstrou o apelante as razões pelas quais teria agido o apelado, aptas a configurar sua ocorrência.

Ademais, ainda que o laudo pericial aponte a ocorrência de dano ao imóvel este não apresenta, de forma objetiva, sua causa, não se podendo afirmar que foi oriundo de qualquer ação do apelado, mormente por, como já relatado, não haver prova de dolo em sua conduta, sendo bem provável que sequer soubesse que os restos de isopor de sua obra tivessem entupido a calha da residência do apelante, não se desincumbindo este, portanto, de comprovar o alegado, nos termos do art. 1586 do CPP, não restando igualmente demonstrado o valor do prejuízo suportado pelo apelante que, como visto, é necessário à comprovação do considerável prejuízo, que não pode ser presumido, uma vez que necessário a constatação de que os gastos despendidos em razão do dano ultrapassam a capacidade patrimonial do apelante, vítima.

Veja-se:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DANO QUALIFICADO (ART. 163, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA QUE DESCLASSIFICOU A CONDUTA IMPUTADA PARA A SUA MODALIDADE SIMPLES E, VIA DE CONSEQUÊNCIA, EXTINGUIU A PUNIBILIDADE DO QUERELADO EM RAZÃO DA SUPERVENIÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. RECURSO DOS QUERELANTES. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. INSURGÊNCIA QUANTO À DESCLASSIFICAÇÃO OPERADA. ALMEJADA A CONDENAÇÃO PELA FORMA QUALIFICADA DO DELITO UMA VEZ QUE COMPROVADO O MOTIVO EGOÍSTICO. TESE RECHAÇADA.
QUALIFICADORA QUE EXIGE UMA EXPECTATIVA DE UM BENEFÍCIO PESSOAL INDIRETO E PREJUÍZO CONSIDERÁVEL À VÍTIMA
. POSSÍVEL MOTIVO SUSCITADO PELOS QUERELANTES QUE ALÉM DE NÃO SER SUFICIENTE PARA CONFIGURAR A QUALIFICADORA, AINDA NÃO RESTOU EVIDENCIADO. ÔNUS QUE INCUMBIA AOS QUERELANTES POR FORÇA DO ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS A ATESTAR O MOTIVO EGOÍSTICO E QUE OS GASTOS DESPENDIDOS COM O DANO ULTRAPASSAM À SUA CAPACIDADE DE SUPORTABILIDADE PATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 0303810-85.2019.8.24.0005, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Hildemar Meneguzzi de Carvalho, Segunda Câmara Criminal, j. Tue Sep 13 00:00:00 GMT-03:00 2022).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PENAL E PROCESSO PENAL. REJEIÇÃO DE QUEIXA-CRIME. INJÚRIA E DANO QUALIFICADO POR MOTIVO EGOÍSTICO. JUSTA CAUSA. TESE EM PARTE ACOLHIDA. EXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO EM RELAÇÃO À IMPUTAÇÃO DE INJÚRIA. RECEBIMENTO PARCIAL DA EXORDIAL. REMESSA DOS AUTOS À PROCURADORIA DE JUSTIÇA. PLEITO SUBSDIÁRIO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A rejeição da queixa-crime, por ausência de justa causa, somente deve acontecer se, de imediato, for possível constatar a ausência de elementos suficientes para embasar a queixa-crime, visto que, nessa fase processual em que vigora o Princípio do in dubio pro societate, são necessários apenas indícios suficientes da materialidade dos fatos e da autoria delitiva. 2. A declaração extrajudicial da vítima acerca da prática do crime de injúria por parte do indiciado; o registro de ocorrência policial, bem como a indicação de suposta testemunha direta, constituem elementos de convicção, colhidos na fase investigativa, suficientes aptos a autorizar o recebimento da queixa-crime, com vistas à apuração dessa infração penal. 3.
Carece de justa causa a ação penal privada que visa apurar o crime de dano, pois sendo certo que esse delito deixou vestígios, deve a ofendida realizar o indispensável exame de corpo de delito (perícia no aparelho de televisão), em observância ao disposto no artigo 158, caput, do Código de Processo Penal, sob pena de rejeição da queixa-crime em relação a essa suposta infração penal.
4. Reputa-se prejudicado o pleito subsidiário de remessa dos autos à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal, com o intuito de dirimir controvérsias acerca do processamento dos delitos, pois não é viável a análise e julgamento desse pedido nesta presente demanda judicial, por se tratar de ação penal privada em que a legitimado legal (dominus litis) é o ofendido e não o Ministério Público. 5. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Pedido subsidiário prejudicado. (TJ-DF 07063043320228070001 1603785, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 18/08/2022, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 23/08/2022)

Sobre o não provimento ao recurso, foi a manifestação da Procuradoria de Justiça, cujo excerto colaciono a seguir,
in verbis
:

“Nessa toada, adiantamos que não restou evidenciado que as infiltrações na parede do Apelante foram oriundas da obra no imóvel do Apelado. Logo, a materialidade constante no Laudo pericial nº 2019.01.000411-ENG (ID. 17409426 – pág. 33/61), demonstra a existência de manchas causadas por infiltrações d’água ocorridas naquele local. Ademais, em juízo (ID. 17409540/17409551), as provas testemunhais colhidas por meio dos depoimentos das testemunhas FÁBIO DOUGLAS CASTELO DE SANTANA, MARLÚCIO SILVA DA COSTA e do próprio querelado CLÁUDIO MARCOS DE ALMEIDA, fizeram com que restassem dúvidas em relação as alegações da queixa crime.

Nessa esteira, vislumbramos que as provas constituídas não ressoaram na fase judicial, tornando o arcabouço de provas insuficiente para embasar a reforma da r. sentença absolutória, motivo pelo qual, entendemos que não assiste razão ao Apelante.

Assim, de acordo com o art. 155 do Código de Processo Penal, o Juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação.

Diante dos elementos carreados ao feito, a dúvida ficou evidenciada e, não tendo sido construído o necessário universo sólido de provas, aptas a ensejar a condenação, não há como sustentar a acusação narrada na inicial.”

Ressalto, por fim, que a violação, pelo apelado, das normas municipais na condução de sua obra, o que gerou sua autuação pelo ente público, tal conduta há que ser apurada em ação própria, de iniciativa do ente público interessado e/ou pelo Ministério Público, não sendo cabível sua análise por esta via.

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e lhe nego provimento, mantendo a sentença proferida pelo magistrado singular em seus exatos termos.

É como voto.

Belém/PA,
20
de
maio
de 2024.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 21/05/2024